Tribunal: TJSP
Processo: 1500076-79.2019.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Qualificadora do rompimento de obstáculo, no entanto, afastada - Pena mitigada - Necessidade - Regime prisional fechado conservado - Recurso parcialmente provido.